Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESPACHO DE BAGAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO TRANSPORTADOR. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E DESPACHO DE BAGAGEM. CULPA DA PASSAGEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, requer a inversão do ônus da prova. Alega que a recorrida não comprovou que a bagagem da recorrente estava fora do padrão permitido, pelo contrário, a recorrente viajou o trecho inicial com a mesma bagagem, o que indica que estava dentro das normas.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da recorrida pelo despacho de bagagem e a aquisição de nova passagem aérea.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
5. A inversão do ônus da prova demanda a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas ou a verossimilhança das alegações. Diante desse quadro, tem-se que a providência não alcança as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova quanto à demonstração de suas alegações, tampouco aquelas em que não se verifica a verossimilhança das suas alegações, como no caso concreto.
6. A recorrente/autora relata que adquiriu passagem aérea para os trechos Brasília-Recife e Recife-Brasília, mas no retorno foi impedida de embarcar sob a justificativa de excesso de bagagem, diante dessa situação foi obrigada a adquirir a arcar com os custos adicionais para seu retorno a Brasília.
7. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Na espécie, a autora não comprovou que a sua bagagem estava dentro das especificações estabelecidas pela Resolução n. 400 de 2016 da ANAC. O simples fato de já ter embarcado em outros voos com a mesma bagagem não comprova que a mala estava dentro das diretrizes normativa.
8. Assim, a autora não conseguiu embarcar no voo contratado porque não respeitou as regras estabelecidas pelo transportador (art.13, §1o, Resolução n. 400/ANAC), de modo que a recorrente deu causa à aquisição de nova passagem e ao pagamento pelo despacho da bagagem, não havendo que se falar em restituição dos valores pagos.
9. Além disso, a autora não demonstrou que a companhia aérea prestou informações falsas ou que houve a omissão de informações quanto à política de franquia de bagagem.
10. Quanto ao dano moral, não havendo responsabilidade da parte ré pelos danos sofridos pelo consumidor, não exsurge o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.